Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA IMPORT CENTER. Anteriormente à interposição do recurso, a construtora opôs embargos de declaração em face à sentença, ID. 15045295. O juiz rejeitou os embargos. Dessa decisão, o apelante tomou conhecimento em 03/12/2019, conforme sistema informatizado. O requerente pugnou pelo esclarecimento da decisão dos aclaratórios por simples petição, ID. 15045301. O magistrado apenas corrigiu erro material no decisum, ID. 15045303. Em 14/02/2020, a incorporadora interpôs apelação, ID. 15045309. Intimada, a recorrente manifestou-se sobre a tempestividade, ID. 15831919. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Nos ritos disciplinados pelo Código de Processo, a sua oposição suspende o prazo para a interposição de outros recursos. É possível que as partes requeiram o esclarecimento e, especialmente, a correção de erro material das decisões por simples petição, porém essa manifestação não tem o condão de suspender o prazo recursal conforme previsto em relação à oposição dos embargos. Na questão, consoante o sistema informatizado, em face à sentença, o recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados. Dessa decisão, tomou ciência em 03/12/2019. Posteriormente, o autor requereu o esclarecimento do decisum, mas por simples petição sem opor embargos declaratórios. O magistrado corrigiu o mero erro material. JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A interpôs apelação somente em 14/02/2020. Nessa situação, verifica-se que a petição do requerente não foi capaz de suspender o prazo recursal da incorporadora tampouco de modificar o julgamento. Desse modo, um dia após a ciência (03/12/2020) da decisão que rejeitou os embargos, começou a fluir o prazo para interpor a apelação. Portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou em 04/12/2020 e findou em 23/01/2020, em razão do recesso forense e da suspensão legal do prazos entre 20/12/2020 e 20/01/2020. Logo, revela-se intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.003, §5o c/c arts. 219, 224 e 231, todos do CPC, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis da publicação da sentença. 2. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da decisão (artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006) [...]. 3. Protocolizada a petição recursal após o prazo estabelecido, a apelação é manifestamente intempestiva, circunstância que impõe o seu não conhecimento. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1226272, 07077703820178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1112641, 20150110460550APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: 352/356). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator PH